Tribunal: TJPA
Processo: 0804496-14.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804496-14.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO MONTEIRO MAIA RUSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. EXERCÍCIOS DE 1995 E 1996. ART. 174, CTN. REDAÇÃO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL EXCEDIDO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1.

O Agravante opõe-se à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

2.

Verifica-se que a execução fiscal refere-se aos créditos de IPTU dos exercícios de 1995 e 1996. Todavia, a ação foi ajuizada em
18.4.2000
e a citação ocorreu em
11.3.2005
.

3.

Considerando que a citação ocorreu antes da alteração do art. 174 do CTN, verifica-se que entre o lançamento do crédito tributário e a citação não ocorreu qualquer fator de interrupção do prazo prescricional, que é de 5 anos.

4.

Desse modo, deve ser reconhecida de ofício a ocorrência da prescrição e, consequentemente, determinar a extinção da execução fiscal.

5.

Recurso prejudicado.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, DETERMINANDO-SE A EXTIÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, JULGANDO-SE PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pela 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravado.

O Recorrente relata que o Município de Belém ingressou com Execução Fiscal, para cobrança de IPTU, em face José Maia Russo, que faleceu no ano de 1987, tendo sido realizado inventário e feita a transferência do imóvel para a sua esposa, FLORINDA DAS MERCÊS MONTEIRO RUSSO, também já falecida (no ano de 2003).

Nesse sentido, alega que não houve inventário dos bens deixados por Florinda, pelo que o imóvel objeto do lançamento do imposto encontra-se em regime de comunhão entre os seus filhos, dentre eles o Agravante.

Aduz que a execução deveria ter sido direcionada ao espólio de Florinda, mas ainda não houve a abertura de inventário.

Alega a ausência das condições da ação para o processamento da ação executória, pois o agravante não consta na certidão de dívida ativa objeto da execução. Assim, afirma a sua ilegitimidade para figurar como executado, pois a Fazenda Pública deveria ter adotado os procedimentos previstos em lei, para poder legitimar o redirecionamento da execução fiscal.

Sob a relatoria da saudosa Exma. Des. Nadja Nara Cobra Medra, foi proferida decisão de não conhecimento do recurso (Id.
1813295
).

Após a interposição de recurso de Agravo interno (Id.
1881809
), e a apresentação de contrarrazões (Id.
2079479
), a nobre relatora exerceu juízo de retratação e concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada, até ulterior deliberação.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo provimento do recurso, para que se reconheça a prescrição do crédito tributário (Id.
2904220
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Da análise dos autos, verifico que o Recorrido ajuizou Execução Fiscal, em 18.4.2000, em face de José Maia Russo, em relação ao IPTU dos exercícios de 1995/1996, sendo que o Agravante somente recebeu a citação em 11.3.2005 (Id.
1804086
).

Nos termos da legislação tributária vigente à época da constituição do crédito tributário em questão
[1]
, a prescrição do débito relativo ao IPTU prescreve no prazo de 5 (cinco) anos.

Desse modo, entendo que os débitos relacionados aos exercícios de 1995 e 1996 foram alcançados pela prescrição, visto que a execução foi
ajuizada em 18.4.2000
e a
citação ocorreu apenas em 11.3.2005.

Ademais, verifica-se que no interregno entre o lançamento dos débitos (1995 e 1996) e a ocorrência da citação (no ano de 2005), não ocorreu qualquer fator de interrupção do prazo prescricional.

A jurisprudência manifesta-se nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO DA DEMANDA. INTERRUPÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO NA DEMORA DA CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, antes da

edição da Lei Complementar n. 118/2005, em execução fiscal, somente

a citação pessoal interrompe a prescrição, devendo prevalecer o

disposto no art. 174 do CTN sobre o art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80.

Incidência da Súmula 83/STJ.

(...).

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 178.062/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FEITO AJUIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO.
PRECEDENTE DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO

N. 999.901/RS.
SÚMULA N. 106/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o REsp 999.901/RS

(Rel.Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009 — recurso submetido à

sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008
-
Presidência/STJ), confirmou a orientação no sentido de que: 1) no

regime anterior à vigência da LC 118/2005, o despacho de citação do

executado não interrompia a prescrição do crédito tributário, uma vez

que somente a citação pessoal válida era capaz de produzir tal efeito; 2)

a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005,

o qual passou a considerar o despacho do juiz que ordena a citação

como causa interruptiva da prescrição, somente deve ser aplicada nos

casos em que esse despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada

em vigor da referida lei complementar.

(...).

4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 147.751/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012).

Nesse contexto, forçosa a aplicação de efeito translativo ao recurso, para que o feito seja extinto.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1340553/RS. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/05. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA SEGUIDA DO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE 1 ANO DE SUSPENSÃO MAIS 5 ANOS DE TRÂMITE SEM A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. EXECUÇÃO EXTINTA. CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDAS, EXCETO TAXA JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0053928-15.2018.8.16.0000 - Clevelândia - Rel.: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli - J. 19.03.2019)

(TJ-PR - AI: 00539281520188160000 PR 0053928-15.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 19/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2019)

Ante o exposto, de ofício, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, por restar caracterizada a PRESCRIÇÃO, aplicando-se excepcional efeito translativo.

Desse modo, resta prejudicado o agravo de instrumento

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco

anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

Belém, 30/03/2021